Tribunal: TJSP
Processo: 2283381-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, a fim de comprovar a constituição em mora do devedor. AR que retornou com a ressalva "Ausente". Réu indicado na petição inicial que não é o devedor constante no contrato juntado aos autos, tampouco sendo o destinatário da correspondência contendo a notificação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, a fim de comprovar a constituição em mora do devedor. AR que retornou com a ressalva "Ausente". Réu indicado na petição inicial que não é o devedor constante no contrato juntado aos autos, tampouco sendo o destinatário da correspondência contendo a notificação sobre a mora. Veículo indicado na inicial que também não coincide com o do contrato, tudo levando a crer que tenha havido troca de petições. Decisão mantida, ressalvada a possibilidade de determinação de emenda da inicial também nesse ponto.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.